Tribunal: TJSP
Processo: 1049536-71.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Readaptação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r no 180/78, e no resultado do laudo pericial do IMESC, atestando que a autora é portadora de "transtorno bipolar com episódio atual depressivo associado a transtornos ansiosos", e que "deve ser mantida em atividade readaptada", por ser considerada "incapaz para realizar atividades em sala de aula". Reconhecimento de procedência da ação, inclusive no que se refere à manutenção de carga horária, diante da disposição expressa do artigo 98 da Lei Complementar n. 444/85. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1049536-71.2018.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Readaptação

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
Apelação. Servidora Pública Estadual. Manutenção de readaptação funcional. Admissibilidade. Pedido que encontra respaldo no artigo 28 da Lei Complementar no 180/78, e no resultado do laudo pericial do IMESC, atestando que a autora é portadora de "transtorno bipolar com episódio atual depressivo associado a transtornos ansiosos", e que "deve ser mantida em atividade readaptada", por ser

Ementa:
Apelação. Servidora Pública Estadual. Manutenção de readaptação funcional. Admissibilidade. Pedido que encontra respaldo no artigo 28 da Lei Complementar no 180/78, e no resultado do laudo pericial do IMESC, atestando que a autora é portadora de "transtorno bipolar com episódio atual depressivo associado a transtornos ansiosos", e que "deve ser mantida em atividade readaptada", por ser considerada "incapaz para realizar atividades em sala de aula". Reconhecimento de procedência da ação, inclusive no que se refere à manutenção de carga horária, diante da disposição expressa do artigo 98 da Lei Complementar n. 444/85. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1049536-71.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
CLAUDIA REGINA ARANEGA SARAMELLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1049536-71.2018.8.26.0053
2
Voto no 35.433
Apelação no 1049536-71.2018.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Claudia Regina Aranega Saramelli
Apelação. Servidora Pública Estadual. Manutenção de
readaptação funcional. Admissibilidade. Pedido que encontra
respaldo no artigo 28 da Lei Complementar no 180/78, e no
resultado do laudo pericial do IMESC, atestando que a autora é
portadora de “transtorno bipolar com episódio atual depressivo
associado a transtornos ansiosos”, e que “deve ser mantida em
atividade readaptada”, por ser considerada “incapaz para
realizar atividades em sala de aula”. Reconhecimento de
procedência da ação, inclusive no que se refere à manutenção
de carga horária, diante da disposição expressa do artigo 98 da
Lei Complementar n. 444/85. Sentença de procedência.
Recursos desprovidos.
CLÁUDIA REGINA ARANEGA SARAMELLI ajuizou a
presente ação de procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO alegando, em resumo (a) que é Professora de Educação Básica II, pertencente
ao Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, admitida
nos termos da Lei 500/74; (b) que estava readaptada no serviço desde 14/07/2012, em
razão de problemas psiquiátricos, porém a Administração cassou a medida, por meio de
decisão publicada em 03/08/2018, mesmo diante de seu estado de saúde debilitado.
Reputa ilegal o ato e pede a manutenção da readaptação.
Julgada procedente a ação (fls. 253/257), apela a Fazenda do
Estado, com as considerações de fls. 260/266, postulando a reforma da decisão.
Reexame necessário anotado a fls. 257
Contrarrazões a fls. 202/206.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O pedido da autora encontra respaldo no artigo 28 da Lei
Complementar no 180/78, e no resultado do laudo pericial do IMESC, atestando que ela
é portadora de “transtorno bipolar com episódio atual depressivo associado a
transtornos ansiosos”, e que “deve ser mantida em atividade readaptada”, por ser
considerada “incapaz para realizar atividades em sala de aula” (fl. 242), daí o
reconhecimento de procedência da ação, inclusive no que se refere à manutenção de sua
carga horária, diante da disposição expressa do artigo 98 da Lei Complementar n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1049536-71.2018.8.26.0053
3
444/85.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos contrários da recorrente, pois a competência do DPME para elaborar laudos
na esfera administrativa não obsta a revisão judicial, conforme princípio da
inafastabilidade da jurisdição consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL. PROFESSORA. Pretensão da autora à concessão das
licenças para tratamento de saúde indeferidas administrativamente pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado DPME, bem como a
regularização do registro de frequência e devolução dos valores
indevidamente
descontados,
acrescidos
dos
consectários
legais.
POSSIBILIDADE. Laudo médico pericial elaborado por perito de
confiança do Juízo que comprova a incapacidade laborativa da autora nos
períodos em que as licenças-médicas solicitadas foram indeferidas pelo
DPME, em virtude de moléstias psíquicas. Prova pericial conclusiva.
Afastamento da alegação da FESP de que o laudo pericial realizado
em juízo não é meio hábil para comprovação das condições físicas e
mentais da servidora estadual, com vistas à obtenção da licença para
tratamento de saúde, pois este seria ato de competência exclusiva do
órgão médico oficial do Estado, no caso o DPME, conforme art. 191 da
Lei Estadual no 10.261/1968 e Decreto Estadual no 29.180/1988. R.
sentença de procedência Mantida. Juros e correção monetária Índices.
VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do
CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO”
(apelação no 1023092-35.2017.8.26.0053, rel. Desa Flora Maria Nesi
Tossi Silva, j. 18/10/2018).
“APELAÇÃO. Ação objetivando declarar nulo o ato administrativo que
indeferiu sua licença médica, no período de 23/05/2014 a 09/07/2014.
Perícia judicial que corrobora a situação fática quanto à impossibilidade
de a autora exercer suas atividades laborativas no período descrito na
peça vestibular. Competência administrativa do órgão estadual
(DPME) que não obsta a revisão judicial do ato administrativo, em
respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no
art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Pedido julgado procedente no
1o grau. SENTENÇA MANTIDA NA FORMA DO ART. 252, DO
RITJSP
RECURSO
IMPROVIDO”
(Apelação
no
1004903-77.2016.8.26.0071,
rel.
Des.
Antonio
Celso
Faria,
j.
17/10/2018).
APELAÇÃO. Ação Ordinária. Servidora pública estadual. Pretensão
objetivando a concessão da aposentadoria por invalidez. Admissibilidade.
Laudo do IMESC efetuado sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa. Ausência de hierarquia entre o laudo do DPME e o laudo do
IMESC. Comprovação de invalidez total e permanente da autora.
Afastamento da sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada
Recurso da Fazenda do Estado desprovido e recurso da autora provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1049536-71.2018.8.26.0053
4
(Apelação no 1010400-09.2014.8.26.0053, Rel. Desa Ana Liarte, j.
11/04/2016).
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com
respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado,
conforme segue:
“O laudo pericial traz o anamnese/histórico da moléstia atual, descreve os
antecedentes pessoais, familiares e sócio-profissionais da autora, o exame
físico, geral e especial e analisa os documentos médico-legais.
Em seguida, relata que a autora trabalhava como professora de educação
básica II, com histórico de transtorno afetivo bipolar e transtorno ansioso,
sendo readaptada em função compatível, sem contato com os alunos.
Após a cessão da sua readaptação houve piora do quadro, com
agravamento de sintomas, além de a necessidade de se manter em
tratamento psicológico para tentar o controle dos sintomas.
Consigna que o transtorno afetivo bipolar caracterizado por dois ou mais
episódios nos quais o humor e o nível de atividade do sujeito estão
profundamente perturbados, sendo que este distúrbio consiste em
algumas ocasiões de elevação de humor e aumento da energia e da
atividade (hipomania ou mania) e, em outras, de um rebaixamento do
humor e de redução da energia e da atividade (depressão). Acrescenta que
os pacientes que sofrem de episódios repetidos de hipomania ou mania
são classificados como bipolares e que podem ocorrer casos de episódios
depressivos prolongados e/ou frequentes e predominantes, porém, para
classificá-lo como bipolar, é necessária a existência de episódios de
mania. Aduz que na predominância de quadro depressivo grave, o
prognóstico é pior, pois quando a intensidade dos sintomas depressivos
encontra-se exacerbada, surge o risco de suicídio. Diz que pode, também,
durante o seu curso, apresentar episódios psicóticos, e que o transtorno
cursa com crises que costumam durar de duas semanas a quatro meses,
sendo que a intervenção médica abrevia o sofrimento e visa,
principalmente, prevenir o risco de suicídio.
Afirma que o transtorno misto ansioso e depressivo é caracterizado pela
presença, ao mesmo tempo, de sintomas ansiosos e depressivos, sem
predominância nítida de uns ou de outros, e sem que a intensidade de uns
ou de outros seja suficiente para justificar um diagnostico isolado.
Acrescenta que quando os sintomas ansiosos e depressivos estão
presentes simultaneamente e com intensidade suficiente para justificar
diagnósticos isolados, os dois diagnósticos devem ser anotados, não
caracterizando o transtorno misto.
Informa que a autora é portadora de transtorno bipolar, com episódio
atual depressivo associado a transtornos ansiosos com dificuldade de
desempenhar a atividade de professora, e que após a cessão da sua
readaptação, houve piora no seu quadro. Afirma que há prejuízo da sua
capacidade de administrar aulas de forma satisfatória com o objetivo de
se transmitir conhecimento.
Conclui que a autora não possui capacidade para exercer a atividade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1049536-71.2018.8.26.0053
5
professora, devendo ser mantida a readaptação funcional.
Em resposta aos quesitos da autora, a perita consigna que ela apresenta
incapacidade parcial e confirma a necessidade da manutenção da
readaptação.
Prevalece, pois, laudo pericial, que apresenta conformidade entre o que
descreve e conclui, e supera a crítica em ponto relevante, qual seja, de ser
elaborado por profissional isento e equidistante dos interesses em
conflito, de modo a afastar a presunção de legalidade e legitimidade da
decisão administrativa.” (fls. 255/256).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
recursos.
FERREIRA RODRIGUES
Relator